Tribunal: TJPA
Processo: 0800774-77.2019.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800774-77.2019.8.14.0062

APELANTE: GOLDEN VILLE HOTEL LTDA

APELADO: SAMUEL JOHNY AQUINO DE CASTRO, WILMA LEONCIO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO OFERECIDO PELO ESTABELECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Golden Ville Hotel Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de 1º grau que condenou o hotel ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de veículo ocorrido no estacionamento próximo ao estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o hotel é responsável por danos causados por furto em área externa ao estabelecimento, mas que gera expectativa de segurança para o consumidor; e (ii) se o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 para cada autor, deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes da prestação de serviços.

4. A responsabilidade objetiva do hotel é configurada pela teoria do risco do empreendimento, dado que o estabelecimento gera expectativa de segurança em área vinculada ao serviço oferecido, independentemente de o estacionamento ser gratuito ou externo. Aplicação da Súmula 130 do STJ.

5. A alegação de fato de terceiro foi afastada em razão da expectativa de segurança criada.

6. Mantida a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, valor considerado razoável e proporcional ao dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É devida a indenização por danos causados ao consumidor em razão de furto ocorrido em área de estacionamento oferecida pelo estabelecimento comercial, ainda que externa, quando se cria expectativa legítima de segurança."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 130.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Golden Ville Hotel LTD, contra a decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela recorrente. Na decisão ora agravada (ID 20156594), o relator entendeu pela manutenção integral da sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos dos autores, condenando o hotel ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de furto de veículo no estacionamento adjacente ao estabelecimento.

A decisão monocrática, fundamentou-se na responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o hotel, ao oferecer estacionamento nas imediações de suas instalações, cria uma expectativa legítima de segurança para os consumidores. Entendeu, ainda, que o estabelecimento que induz a crença de segurança sobre a área assume o dever de guarda e vigilância dos bens ali deixados, mesmo que o estacionamento seja gratuito e externo. Com base nesse entendimento, afastou-se a alegação de excludente de responsabilidade pelo fato de terceiro, sustentando que a relação de consumo e a expectativa de segurança prevalecem, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente à luz da Súmula 130.

Inconformada, a parte agravante apresentou Agravo Interno (ID 20674771), apontando diversas razões para a revisão da decisão monocrática, dentre as quais se destacam: (I)
Ausência de Nexo Causal
: Alega que não há conexão entre o suposto dano e sua responsabilidade, visto que o furto ocorreu em área pública, fora do domínio e controle do hotel, o que configuraria fato de terceiro. Sustenta que, nos termos dos artigos 393 do Código Civil e 14, §3º, II, do CDC, a responsabilidade do hotel estaria excluída por se tratar de fortuito externo; (II)
Teoria do Risco do Empreendimento e da Aparência
: Argumenta que a teoria do risco não deve ser aplicada, pois o hotel não presta serviço de estacionamento. Afirma que a área onde ocorreu o furto é pública e de livre acesso, cabendo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a fiscalização da segurança, fato já informado ao hotel. A agravante também alega que não houve oferta explícita de segurança ou vigilância no local, afastando assim a teoria da aparência; (III)
Excesso do Valor de Danos Morais
:
Sustenta, subsidiariamente, que o montante fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor) seria excessivo, uma vez que o evento, ainda que causador de dissabor, não configuraria ofensa capaz de ensejar o valor arbitrado. Pleiteia a redução desse quantum indenizatório.

Ao final, a parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, com o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório fixado para danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 21057929)

É o relatório.

Incluído em pauta.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Golden Ville Hotel Ltda. contra a Decisão Monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0800774-77.2019.8.14.0062, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou a ora agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos agravados.

De antemão adianto que o recurso não merece provimento

A Decisão Monocrática (ID 20156594) fundamentou-se na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e na aplicação da Teoria do Risco da Atividade, pela qual o estabelecimento que oferece estacionamento, ainda que gratuito e externo, induz a legítima expectativa de segurança no consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o estabelecimento que oferece estacionamento em suas imediações atrai para si, mesmo que como consequência da oferta de uma comodidade, a responsabilidade pelos bens do cliente. Nesse sentido, cito precedente:

“[...] Tradicionalmente, a jurisprudência desta Corte entende que os estabelecimentos comerciais e congêneres que fornecem estacionamento aos veículos de seus clientes respondem objetivamente por danos, furtos ou roubos. O entendimento – que foi consolidado na Súmula 130/STJ – é de que a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o estabelecimento, que, em troca dos benefícios indiretos que aufere, deve zelar pela segurança dos veículos dos consumidores, suportando os riscos inerentes à comodidade oferecida. [...] (REsp 1426598/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)”

Tal entendimento é pacificado na Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

No caso em exame, o uso da área externa do hotel como estacionamento, ainda que não formalmente destinado a essa finalidade, foi utilizado e promovido de modo a transmitir aos consumidores a aparência de ser um serviço oferecido pelo estabelecimento. A publicidade veiculada e a disponibilização prática da área como estacionamento consolidam a expectativa legítima de segurança e proteção por parte dos consumidores, vinculando o hotel à garantia de indenização em caso de prejuízos.

Deste modo, resta configurada a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos veículos ali estacionados.

A agravante sustenta que não há nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, pois o furto do veículo ocorreu em área pública, fora do controle e da responsabilidade do hotel, configurando-se como fortuito externo. Alega ainda que a fotografia da fachada no site do hotel não cria a obrigação de segurança sobre o estacionamento externo, sendo indevida a responsabilização objetiva na espécie.

Como exposto na decisão monocrática, a responsabilidade objetiva do fornecedor está consagrada no art. 14 do CDC, que impõe a reparação por danos ao consumidor em casos de falhas na prestação de serviços, independentemente da comprovação de culpa. Ao disponibilizar um estacionamento externo, mas visualmente vinculado ao hotel, a agravante cria uma expectativa legítima de segurança para seus clientes, ainda que o estacionamento seja gratuito. A jurisprudência do STJ é clara ao responsabilizar objetivamente os estabelecimentos comerciais pelos danos ocorridos em áreas de estacionamento por eles oferecidas, mesmo quando situadas em espaço público, conforme previsto na Súmula 130 do STJ.

Não obstante os argumentos apresentados pela agravante, mantenho integralmente os fundamentos da decisão agravada, que foram embasados no art. 14 do CDC e na doutrina da teoria do risco da atividade.

No que se refere a alegação de ausência de nexo causal, devido ao fato do furto ter ocorrido em área pública, a responsabilidade pelo incidente persiste, em virtude da expectativa de segurança legitimamente gerada pelo hotel ao oferecer o estacionamento como parte do serviço. A exposição de áreas ao cliente, promovidas como extensão do estabelecimento, gera o dever de cuidado e vigilância, aplicando-se, assim, a teoria do risco do empreendimento.

Quanto à condenação por danos morais, mantenho a quantia de R$ 5.000,00 para cada autor, arbitrada em primeiro grau. Esse valor foi fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como reparação adequada pelo desconforto e pela frustração experimentados pelos agravados, sem que importe em enriquecimento indevido.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo inalterados os fundamentos da decisão monocrática e a condenação imposta à agravante.

Este é o meu voto.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024